Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-25.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no. 1000887-25.2016.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamada, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença que considerou legal a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, conforme Súmula julgamento abaixo:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC, RESP. 1.592.306/RS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Considerando que não há qualquer determinação do Pretório Excelso nos autos do RE no. 593068 para a suspensão das demandas em que se discute a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações temporárias, tais como terço de férias, adicional noturno, adicional insalubridade, regime de plantão, e etc., não há se falar em impedimento para o julgamento do presente recurso inominado, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo Recorrente, mormente porque a matéria em debate encontra-se pacificada no âmbito desta E. Turma Recursal.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente EDIRLENE GIANE ANTUNES DE SA sustenta, em síntese, que na qualidade de servidora pública estadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional de insalubridade, o qual sustenta ser indevido.
3. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Contudo, se a verba possuir natureza remuneratória, visando à retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, ela deve integrar a base de cálculo.
4. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã compreendeu que o adicional de insalubridade constitui verba de natureza remuneratória, razão pelo qual deve se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária.
5. Infere-se, portanto, que incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, em virtude de a referida verba possuir natureza remuneratória e também constituir acréscimo patrimonial percebido pelo servidor.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a Recorrente EDIRLENE GIANE ANTUNES DE SÁ ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa.
Da decisão acima houve interposição de Embargos de Declaração, que foram rejeitados.
Defende a Recorrente nas razões recursais do presente Recurso Extraordinário, que neste caso há repercussão geral, que o adicional de insalubridade não se trata de ganho habitual, sobre o qual o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não incidência de descontos relativos à contribuição previdenciária. Ao final requer que seja determinado ao Estado de Mato Grosso se abstenha a incidência da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e regime de plantão, bem como seja condenado a restituir todos os valores descontados nos últimos 05 (cinco) anos.
O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição. E, no mérito, do caráter remuneratório da verba de adicional de insalubridade, sobre a qual incide contribuição previdenciária conforme tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final requer o não conhecimento ou caso senha conhecido requer o não provimento.
Em 04/04/2019, digitalizada no id 7240442, foi determinando que fosse concluso à Relatora, diante da alegação de que a decisão recorrida diverge do Tema 163 do STF, e esta, proferiu despacho no id. 54552473, determinando que os autos fossem remetidos à Presidência da Turma Recursal para o Juízo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário.
O presente Recurso Extraordinário é tempestivo e a Recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça.
Revogo a decisão acima mencionada, proferida em 04/04/2019, no id. 7240442 e passo a efetuar o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.
No Tema de repercussão geral no 163 o excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria, ficou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.
Observo que nos holerites da recorrente, acostados à petição inicial, constam que a Reclamante é servidora pública estadual, no regime estatutário civil, situação ativa, com nomeação efetiva e que entrou em exercício em 23/05/2003, portanto, antes da Emenda Constitucional no 41/2003.
Especificamente sobre o adicional de insalubridade, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 502, de 07/08/2013, em seu art. 4o, dispõe: “Art. 4o O adicional de insalubridade não será incorporado ao subsídio para quaisquer efeitos legais”.
Como Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o Juízo de admissibilidade de recursos Extraordinários, em face à tese fixada no Tema 163 do STF, determinei que o processo fosse encaminhado concluso à Juíza de Direito relatora, em cumprimento ao disposto no inciso II, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 1.030. ....
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”;
A douta Juíza de Direito relatora, por meio de decisão monocrática, sem mencionar os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida deve ser mantida, determinou a devolução ao Presidente da Turma Recursal para o Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.
O inciso V, alínea “c” do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que trata a respeito do processamento do Recurso Extraordinário, como o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal devem proceder, e, sendo Turma Recursal do Juizado Especial o Presidente deste, in verbis:
Art. 1.030. ....
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
A respeito desse assunto, explica Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, in verbis:
“O relator pode recusar-se a proferir o juízo de retratação, o que faria dentro de sua independência jurídica. Não havendo juízo de retratação, os autos voltam ao presidente ou vice-presidente do tribunal para que dê continuidade ao processamento do recurso excepcional. V. CPC 1030 V c”.
Como se observa, a alínea “c”, do inciso V, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, determina o encaminhamento do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal quando a instância de origem “tenha refutado o juízo de retratação”.
Ante o exposto, em face ao disposto na alínea “c”, do inciso V, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, determino a remessa destes autos ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única